Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Trata-se de IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pelo executado ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO (ID 29137388). Alega que foi surpreendido com a penhora realizada em sua conta bancária, no valor de R$1.008,00. Informa que o valor constrito tem natureza alimentar, pois é relativo a parcela de honorários recebida de cliente, conforme demonstra extrato bancário juntado. Ressalta que é arrimo de família. Tece considerações sobre a penhora de salário. Ao final, requer que a nulidade da penhora seja reconhecida inaudita altera pars, com a imediata liberação do valor. O pedido de imediata liberação da penhora foi indeferido (ID 29213782). A exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação (ID 29491823). Relatados, decido. Inexiste razão para alteração do entendimento exposto na decisão de ID 29213782. A despeito do pedido de imediata desconstituição da penhora, ao fundamento de que o valor penhorado ostenta caráter alimentar, nota-se que o crédito perseguido pela exequente também é verba alimentar, por expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Muito embora isso, por si só, não atraia a disciplina prevista para as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do REsp 1.815.055/SP, não se pode perder de vista que o próprio Tribunal da Cidadania admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Esse entendimento é espelhado na jurisprudência desta Corte de Justiça, a exemplo do julgado abaixo transcrito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. PENHORA PARCIAL. VERBA SALARIAL. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PENHORA MENSAL ATÉ SATISFAÇÃO TOTAL DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio do devedor, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ superou divergência jurisdicional interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do §2o do art. 833 do CPC (Resp. 1815055/SP). 5. O STJ também tem mitigado a regra da impenhorabilidade da verba salarial, ainda que para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a teoria do mínimo existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Nestes casos, deve o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 6. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. 7. O saldo remanescente em conta bancária, ainda que intitulada conta-salário, de um mês a outro, perde a natureza alimentar e a proteção da verba salarial, uma vez que passa a integrar a reserva de capital do devedor, patrimônio disponível e que não goza de impenhorabilidade, portanto. 8. No caso vertente, não restou comprovado que a origem do dinheiro bloqueado se refere à remuneração mensal devedor, tampouco, se fosse o caso, que o valor penhorado pudesse vulnerar a dignidade pessoal e/ou da família da parte agravada. 9. Requerida a penhora mensal de parte da remuneração do devedor, até a satisfação integral do crédito somente nesta instância recursal, não se examina o pedido, pois o agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada (efeito devolutivo e limites objetivos do agravo de instrumento). Não é possível tratar de matérias não examinadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1364191, 07177610220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) De tal maneira, e considerando que o executado não juntou mínima prova acerca das alegações apresentadas na impugnação, especialmente quanto ao prejuízo à sua subsistência decorrente do bloqueio, a penhora deve ser mantida. Frise-se que a simples alegação sobre a natureza da verba não é suficiente para afastar a constrição, sendo ônus do executado comprovar que a indisponibilidade dos recursos financeiros alcançou bens qualificados como impenhoráveis. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora oposta pelo executado. Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do verbete sumular n° 519, do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator